Tribunal: TJSP
Processo: 1052456-11.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Reparação de danos em unidade residencial, provocados por infiltração de água – Ação indenizatória acolhida em parte – Responsabilidade civil admitida pelo réu – Apelação do autor para reconhecimento de cerceamento de defesa e majoração das indenizações – Exagero nas pretensões iniciais que se evidenciaram, não dando ensejo à anulação do processo para produção de outras

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Reparação de danos em unidade residencial, provocados por infiltração de água – Ação indenizatória acolhida em parte – Responsabilidade civil admitida pelo réu – Apelação do autor para reconhecimento de cerceamento de defesa e majoração das indenizações – Exagero nas pretensões iniciais que se evidenciaram, não dando ensejo à anulação do processo para produção de outras provas, ressalvada a comprovação de danos em móveis cuja aquisição foi evidenciada documentalmente, a se verificar em liquidação de sentença – Reparação em determinado mobiliário, vestimentas e despesas com drogaria que carecem de base documental relevante ou de nexo causal com os fatos constatados – Inconsistência no requerimento para inclusão, na indenização, de valores pagos em contrato de mútuo imobiliário – Acréscimo à condenação de valores comprovadamente gastos com locação de outro imóvel, durante o período de reparação da unidade atingida por infiltração de água, elevado o valor deferido por prejuízo extrapatrimonial - Recurso provido, parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052456-11.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICK SILVA
DOS SANTOS, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
2
Voto no 13.044 – DIGITAL
Apelação no 1052456-11.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz de Direito: Anderson Cortez Mendes
Apelante: Erick Silva dos Santos
Apelados: Condomínio Residencial Recanto do Bosque
CONDOMÍNIO EDILÍCIO Reparação de danos em unidade
residencial, provocados por infiltração de água
Ação
indenizatória acolhida em parte Responsabilidade civil admitida
pelo réu Apelação do autor para reconhecimento de cerceamento
de defesa e majoração das indenizações Exagero nas pretensões
iniciais que se evidenciaram, não dando ensejo à anulação do
processo para produção de outras provas, ressalvada a
comprovação de danos em móveis cuja aquisição foi evidenciada
documentalmente, a se verificar em liquidação de sentença
Reparação em determinado mobiliário, vestimentas e despesas
com drogaria que carecem de base documental relevante ou de
nexo causal com os fatos constatados
Inconsistência no
requerimento para inclusão, na indenização, de valores pagos em
contrato de mútuo imobiliário Acréscimo à condenação de
valores comprovadamente gastos com locação de outro imóvel,
durante o período de reparação da unidade atingida por infiltração
de água, elevado o valor deferido por prejuízo extrapatrimonial -
Recurso provido, parcialmente.
Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 204/231, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória
para condenar o réu ao ressarcimento da quantia de R$32.960,00, a
título de danos materiais, corrigida do orçamento (fls. 71/72), e à
reparação de R$10.000,00, por danos morais, corrigidos, da data da
sentença, com juros moratórios, a contar da citação. Como considerou
substancial a sucumbência do autor ele foi responsabilizado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
3
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa.
Apela o autor. Reclama de cerceamento de defesa,
por não ter sido aberta oportunidade de produção de prova pericial ou
a realização de constatação do imóvel, a fim de avaliar e demonstrar
os danos causados pela inação do réu, particularmente em seus
móveis novos, planejados e antigos. Se assim não for que ao menos
se verifique o parecer apresentado agora. Quer, no mais, o
ressarcimento do que gastou com aluguel de outro imóvel, no importe
de R$ 13.000,00, além dos valores pagos pelas prestações do
financiamento do apartamento, gastos com medicamentos e
majoração do valor da indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Em diligência se requisitou cópia da mídia
mencionada a fl., constando gravações do estado inicial das
infiltrações do imóvel em questão (fls. 272 e 281).
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento parcial.
O autor ingressou com ação contra condomínio
residencial, por danos em sua unidade ocasionados por vazamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
4
de água e a sentença baixada acolheu parte de suas pretensões, não
havendo discussão alguma sobre a responsabilidade do apelado, que
aceitou a decisão, o que é louvável.
O recurso enfoca a questão da extensão dos danos,
reclamando de cerceamento de defesa e visa, de qualquer forma, à
majoração de valores, pelos itens indicados.
Realmente houve fragrante exagero nos pedidos
formulados, o que implicou na substancial sucumbência do apelante,
como se viu na sentença. Dentre os pedidos a reposição de
televisores, aspirador de pó, fogão, verbas relativas a garantias
estendidas, sem comprovação alguma de dano ou nexo causal entre
os alegados, com pertinência com a infiltração de água.
Com efeito, sem base documental consistente, ele
se fiava, na petição inicial, em uma planilha que apontava itens
reparatórios assim discriminados:
1) Reforma de móveis: R$.49.980,50;
2) Reforma do apto: R$32.960,00;
3) Móveis anteriores: R$34.849,04;
4) Móveis posteriores: R$.4.813,99;
5) Drogarias: R$2.232,86;
6) Vestiário: R$6.314,09;
7) Despesas financeiras: R$63.851,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
5
A soma disto tudo era de mais de R$195.000,00.
Na sentença se deferiu somente o valor pela
reforma do apartamento, atingido por vazamentos e mais uma
indenização por prejuízo moral.
Não fosse o exagero de algumas pretensões, o fato
é que não logrou o demandante demonstrar o alentado prejuízo com
reparações
de
móveis,
sendo
absolutamente
superficial
a
demonstração que tentou realizar com o DVD, não se verificando
cerceamento de defesa no tema, ainda mais porque não havia
demonstração mínima de prejuízo tão exacerbado com a reparação
de móveis.
E, ademais, muito superficial a pretensão relativa à
reparação de móveis planejados, antigos e novos, a tanto não se
prestando as imagens do DVD. Veja-se que os escritos de f. 68
(pretensão de R$49.850,00, relativos a simples orçamento ) e
R$59.800,00 ( f. 69, idem ) são destituídos de qualidade probatória e
de convencimento.
E nem se pode aproveitar, neste momento recursal,
um laudo feito por encomenda, que veio com o apelo.
Mas, ressalva-se, que existe uma comprovação
documental convincente sobre a aquisição, em 9.7.2012, de móveis
planejados, consistentes em dormitórios, cozinha, lavanderia, home-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
6
sala, puxador de metal, coifa, cook 5Q e forno elétrico 44L 220V, num
total pago de R$30.000,00 e ainda R$1.399,00, por um berço 'crescer
CRE500 BF' ( fl. 77/82 e 85 ).
Neste tema a sentença considerou que não foram
provados danos nestas peças, confrontando as fotografias de fl.
37/43, mas a certeza de que não foram atingidos ou prejudicados com
a infiltração de água mereceria apuração em prova pericial, não
determinada, mas pretendida tempestivamente.
Não há razão para anulação da sentença neste
tema, a esta altura, como proposto no apelo, pois pode-se verificar se
houve ou não prejuízo com os móveis apontados, através do
procedimento de liquidação por arbitramento, nomeando o magistrado
perito para exame deles, constatação de nexo causal com a infiltração
de água e fixação de eventual prejuízo, que sempre estará limitado
aos valores corrigidos de aquisição e juros de mora contados da
citação.
Afasta-se, por conseguinte, a questão preliminar,
com esta ressalva.
No mais, agora no apelo se reiteram pleitos que não
podem ser deferidos, como ressarcimento de prestações do
apartamento junto ao mutuante, durante o período de desocupação da
unidade, pois isto era mesmo obrigação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
7
Sem qualquer nexo de causalidade este pleito de
pagamento de valores com drogarias, pois nem há causa de pedir
formulada na inicial para este gasto.
Note-se que no recurso nem são mais pretendidos
gastos com vestuário e outros.
Mas se comprovou em parte gastos com aluguel
durante certo período de desocupação do apartamento, pois juntado o
contrato de locação (fls. 11 e seguintes), questão que não foi
impugnada na contestação, que até admitiu esta reparação, mas os
comprovantes só atestam 6 pagamentos (fls. 221 e seguintes),
somando R$ 6.000,00.
Acresce-se, portanto, à condenação, estes valores,
com atualização desde as datas indicadas nos recibos, com juros
contados da citação.
Também comporta uma elevação a indenização por
danos morais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dado o prejuízo
presumido com a desocupação do apartamento por ao menos 6
meses, o que ultrapassa, vamos convir, mero aborrecimento. O
afastamento do local do lar, do aconchego da família, não é tema de
somenos importância.
Mantém-se os acréscimos sobre o valor, tal como
deferidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052456-11.2017.8.26.0002 -Voto no 13.044
8
Sobre os valores agora acrescidos à condenação o
réu pagará honorários de advogado ao autor, arbitrados em 15% do
respectivo montante.
E ainda se rearbitra a honorária que favorece o réu
para 12% da base antes deferida.
Por estas razões, meu voto provê parcialmente
recurso, com determinação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador